Tribunal: TJES
Processo: 5009083-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009083-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DADALTO & BASSINI LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009083-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DADALTO & BASSINI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dadalto & Bassini em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5008798-04.2022.8.08.0030, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 3356389) a Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão alegando que não possui faturamento, pois se encontra inativa perante a Receita Federal do Brasil, e que “A exploração tributária contribuiu para decadência da Requerente, a exemplo das dívidas ativas com a Receita Federal do Brasil – 0002371-89.2005.4.02.5004 e 0002624- 77.2005.4.02.5004, em execução, e seus valores, consoante cópias anexas, entre outras dívidas”.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso, a Agravante alega que se encontra inativa perante a Receita Federal do Brasil, não tendo nenhum faturamento por este mesmo motivo.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o CNPJ da recorrente não se encontra registrado como INATIVO, mas sim como INAPTO, em razão da não entrega de declarações obrigatórias exigidas pela legislação tributária.

Nestes termos, a Agravante não logrou comprovar a situação de inatividade que alega.

Além disso, como bem destacou o MM Juiz de piso, a Agravante é uma sociedade empresária e não apresentou balanço patrimonial, tampouco comprovou sua capacidade financeira, limitando-se a indicar a existência de duas CDA’s (ID 16937657) do ano de 2005 no intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica.

Conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, na hipótese de pessoas jurídicas, “trata-se de um benefício [assistência judiciária gratuita] concedido de forma excepcional, autorizado apenas nas hipóteses em que o pagamento dos encargos judiciais comprometam as atividades e existência da empresa, desde que demonstrada claramente dos autos, por meio de documentos, inclusive evidências contábeis, de tal situação” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002279, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019).

Face o exposto, porque não comprovada a situação de miserabilidade alegada pela Agravante,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Hipótese em que a Agravante, sociedade empresária, não apresentou balanço patrimonial, tampouco comprovou sua capacidade financeira, limitando-se a indicar a existência de duas CDA’s (ID 16937657) do ano de 2005 no intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.